Tribunal: STF
Processo: ARE 1469308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. INCONFORMISMO DA FAZENDA PÚBLICA, ORA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.



    II – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS E EM RELAÇÃO AO REGIME DE TRANSIÇÃO PARA READEQUAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÕES QUE NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA, AS QUAIS DEVEM, PRIMEIRAMENTE, SER SUBMETIDAS AO MM. JUIZ A QUO, A FIM DE SE EVITAR A INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    III – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO QUE TRATOU SOMENTE DO CRITÉRIO DE CÁLCULO (DIVISOR) DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE QUALQUER PEDIDO QUANTO À ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO APLICADA PELO MUNICÍPIO DE ARAPOTI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE POSSUIR EXATA RELAÇÃO COM A DECISÃO FORMADORA DO TÍTULO EXECUTIVO, SOB PENA DE VIOLAR A COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS QUE DEVE SE DAR SOBRE O VENCIMENTO DA SERVIDORA, NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES. 



    IV – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos IV e XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese: a) que “em nenhum momento no processo originário de nº 0000859-66.2014.8.16.0046 foi estabelecido se o pagamento deveria ser feito sobre a remuneração ou vencimento base, aliás, nem mesmo o autor suscitou tal controvérsia”; b) “que o Município de Arapoti paga as horas extras sobre o vencimento base”, e não sobre a remuneração, nos termos do art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 07/2007; c) que “a hora extra deve ser calculada sobre o vencimento básico, sob pena de ofensa da coisa julgada”; d) que, permanecendo “o entendimento de pagamento de horas sobre a remuneração, conforme fez o douto magistrado de primeiro grau, deverá haver um regime de transição para readequação administrativa, conforme estabelece o art. 23 da LINDB”; e) a necessidade de readequação dos consectários legais, de modo que “o termo inicial dos juros de mora das parcelas vencidas após a citação é o vencimento da própria parcela”.



    [...]



    Cinge-se a controvérsia a respeito da base cálculos das horas extras, no cumprimento de sentença em favor da parte ora agravada.



    O Município de Arapoti impugnou o cálculo apresentado, em virtude de ter se dado com base na remuneração, e não sobre o vencimento básico do servidor.



    Da análise da sentença e do acórdão, proferidos na ação de conhecimento (autos n. 0000859-66.2014.8.16.0046), verifica-se que o Município restou condenado:



    [...] ao pagamento dos servidores, das diferenças entre os valores recebidos a título de horas extraordinárias calculadas com o divisor 220 (duzentos e vinte) e os devidos quando aplicado os divisores determinados em sentença (150 e 200), com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.[2]



    Assim, como consta da supracitada decisão e da exordial da ação de conhecimento, a discussão se limitou ao critério de cálculo (divisor) das horas extraordinárias, não havendo, portanto, qualquer pedido quanto à alteração da base de cálculo aplicada pelo Município de Arapoti. Desse modo, o cumprimento de sentença deve possuir exata relação com o título executivo judicial, sob pena de violar a coisa julgada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente